Tribunal: TJES
Processo: 5000322-61.2023.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000322-61.2023.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DANIELI MOZER DA SILVA CARDOSO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT). NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AFASTAMENTO DA TAXA DE REFERÊNCIA (TR) PARA DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. TEMA 810 DO STF. NATUREZA DE CRÉDITO TRABALHISTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nº: 5000322-61.2023.8.08.0023 ,

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: DANIELI MOZER DA SILVA CARDOSO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

1 - Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 (RE 870.947/SE), a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) é inconstitucional, uma vez que não reflete a variação de preços na economia.

3 - Considerando que o FGTS possui natureza assemelhada a crédito trabalhista, no caso de débitos da Fazenda Pública, a jurisprudência vinculante afastou a TR, devendo ser observados os índices que melhor reflitam a inflação (IPCA-E) até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir da qual incide a Taxa SELIC como índice único (juros e correção), conforme corretamente aplicado pelo juízo de origem. (TJES; AC 0002603-85.2018.8.08.0044; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; publ. 06/03/2024).

4 - Recurso conhecido e improvido. Condeno o Estado recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)